Tribunal: STF
Processo: HC 222853
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO DA APELAÇÃO CRIMINAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 30.11.2022 por Emanuela Maria Leite Bezerra Campelo e Igor Pinheiro Coutinho, advogados, em benefício de Andrio de Souza Medeiros, contra decisão do Desembargador Federal Olindo Menezes, em exercício no Superior Tribunal de Justiça, que, em 10.11.2022, denegou o Habeas Corpus n. 737.483/RO, com recomendação de celeridade no julgamento da apelação criminal.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado pelo juízo da Terceira Vara Federal de Rondônia (Ação Penal n. 1003975-37.2018.4.01.4100), em 20.11.2019, às penas de vinte e dois anos, um mês e vinte e cinco dias de reclusão, em regime inicial fechado, e mil, quinhentos e dezesseis dias-multa, pela prática dos delitos previstos no caput dos arts. 33 (duas vezes) e 35 c/c os incs. I e V do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico e associação para o tráfico internacional e interestadual de entorpecente), na forma do art. 69 do Código Penal.



    3. Contra a sentença condenatória a defesa do paciente interpôs recurso de apelação para o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, pendente de julgamento.



    4. Sustentando excesso de prazo para julgamento do apelo defensivo, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 737.483/RO no Superior Tribunal de Justiça. Em 10.11.2022, o Desembargador Federal Olindo Menezes, em exercício naquele Tribunal Superior, denegou a ordem, mas determinou celeridade no julgamento da apelação criminal.



    Não interposto recurso, a decisão monocrática transitou em julgado em 22.11.2022.



    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes alegam que “o paciente sofre gravíssimo constrangimento ilegal por excesso de prazo no julgamento do recurso apelatório, pois até a presente data, os autos não foram apreciados pelo Tribunal de Regional Federal da 1ª Região, bem como, sequer há previsão do trânsito em julgado da ação penal” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Argumentam que “o paciente já apresentou as razões recursais tudo com o objetivo de imprimir maior celeridade no processamento da ação penal e julgamento do recurso de apelação do paciente, entretanto observa-se que o recurso tem trâmite retardado injustificadamente” (fls. 4-5, e-doc. 1). 



    Salientam que “o paciente foi preso preventivamente em novembro de 2018, isto é, mais de 4 ANOS amargurando as agruras do cárcere sem um título judicial transitado em julgado de forma definitiva. Nítida a delonga excessiva na duração razoável do processo, com sentença repressora prolatada há mais 2 ANOS E 7 MESES, porém, ainda sem previsão de julgamento do recurso apelatório pela autoridade coatora” (fl. 5, e-doc. 1).



    Assinalam que “o recurso apelatório do paciente foi recebido pela autoridade coatora (TRF 1) há quase 3 anos, tudo conforme Termo de Recebimento, Autuação e Distribuição em anexo. Ressalta-se ainda que visando dar maior celeridade ao feito as razões recursais e contrarrazões já foram ofertadas” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Enfatizam que “o Estado-Juiz extrapolou os LIMITES DA RAZOABILIDADE na entrega da prestação jurisdicional, já se passaram 31 MESES desde a que o processo foi remetido ao Tribunal regional da 1ª Região” (sic, fl. 5, e-doc. 1). 



    Asseveram que “descabe a utilização da prisão preventiva como antecipação de uma pena que nem sequer foi confirmada em segundo grau, pois, do contrário, estar-se-ia implementando verdadeira execução provisória em primeiro grau”, em pretensa contrariedade à jurisprudência deste Supremo Tribunal (fl. 13, e-doc. 1).



    Para corroborar os argumentos apresentados, mencionam julgados deste Supremo Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça.



     



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Ex positis, requer a Vossa Excelência, Ministro Relator, a imediata CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR para que: 



    a) Seja expedido ALVARÁ DE SOLTURA em favor do paciente, encarcerado sob patente constrangimento ilegal, inicialmente em decorrência do excesso de prazo no processamento do recurso apelatório que não tem sequer previsão de julgamento, tornando a prisão preventiva nítido caráter antecipador de pena. (...) 



    e) Requer, por fim, após os trâmites legais, ao final, CONCEDIDA A ORDEM DE HABEAS CORPUS, para que o paciente aguarde o julgamento do recurso apelatório em liberdade, tendo em vista o extrapolado excesso de prazo no julgamento do recurso, se por outro motivo não estiver preso, comunicando a ordem ao Tribunal de Segundo Grau e ao juiz de primeiro grau para o seu cumprimento, providência que produzirá, com certeza a mais lídima e cristalina JUSTIÇA” (fls. 18-19, e-doc. 1). 



    6. Em 2.12.2022, requisitei ao Desembargador Federal Ney Bello, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, informações pormenorizadas sobre o alegado na presente impetração e especialmente sobre a tramitação da Apelação Criminal n. 1003975-37.2018.4.01.4100 e os motivos para o não atendimento da recomendação, feita por este Supremo Tribunal no Habeas Corpus n. 206.008/RO, de urgência na tramitação do apelo defensivo, sobretudo com o julgamento do mérito do recurso.



    7. Pelo ofício recebido neste Supremo Tribunal em 9.12.2022, o Desembargador Federal Ney Bello, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, prestou as informações requisitadas.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    9. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Desembargador Federal Olindo Menezes, em exercício no Superior Tribunal de Justiça, que, em 10.11.2022, denegou o Habeas Corpus n. 737.483/RO, com recomendação de celeridade no julgamento da apelação criminal.



    Não interposto recurso, essa decisão transitou em julgado em 22.11.2022. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    10. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que se verifica na espécie vertente.



    11. É de se realçar que, em 2.9.2021, por não identificar flagrante ilegalidade na espécie, neguei seguimento ao Habeas Corpus n. 206.008/RO, ajuizado pelos impetrantes em benefício do paciente. Naquela impetração, ajuizada contra o acórdão proferido no Habeas Corpus n. 643.711/RO, do Superior Tribunal de Justiça, também se pretendia a revogação da custódia cautelar do paciente, pela alegada demora para o julgamento do apelo defensivo.



    Considerei, então, justificado o prolongado período da prisão, pelas peculiaridades do caso concreto, não se restringindo esse exame à verificação aritmética dos lapsos temporais previstos em lei. Assinalei também a atuação da defesa do paciente para a delonga na tramitação do recurso no Tribunal Regional Federal da Primeira Região.



    Apesar de negar seguimento ao Habeas Corpus n. 206.008/RO, recomendei ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região, observadas as circunstâncias excepcionais provocadas pela pandemia da Covid-19, urgência na tramitação da Apelação Criminal n. 1003975-37.2018.4.01.4100, especialmente com o julgamento do mérito do recurso. 



    Aquela decisão monocrática foi confirmada pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal, que, na sessão virtual de 1º.10.2021 a 8.10.2021, negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa do paciente: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CONDENAÇÃO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO: INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”.



    12. Ao apresentar as informações requisitadas, o Desembargador Federal Ney Bello, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, apresentou histórico detalhado do andamento da Apelação Criminal n. 1003975-37.2018.4.01.4100:



    “Em atenção à decisão proferida por V. Exa. no Habeas Corpus n. 222.853/RO, paciente ANDRIO DE SOUZA MEDEIROS, tenho a dar as seguintes informações a respeito do processo n. 1003975-37.2018.4.01.4100, de minha relatoria: 



    Trata-se de apelações interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL e por ADALBERTO DOS SANTOS VILAS BOAS, ANDRIO DE SOUZA MEDEIROS, CLAUDIA MARIA DE SENA DUARTE, ELIAN BUENO DA SILVA, FELIPE GONCALVES DOS SANTOS, FRANCISCO JACINTO ARAUJO DA SILVA JUNIOR, GERDINALDO PEREIRA DA MOTA, GLEYBSON RUAN CANDIDO DA MOTA, ISMAEL ROCHA SOUZA e JOSE HILDEBLANDES FERREIRA, referente a ação penal proposta pelo Ministério Público Federal após a deflagração da Operação Hidra realizada pela Polícia Federal. A operação teve início em 2018 e tinha como objetivo investigar atividade ilícita de determinado grupo criminoso que atuava na prática de tráfico de drogas. 



    Em 2/3/2020, os autos foram redistribuídos, por dependência ao processo n. 1000193- 66.2019.4.01.0000, de minha relatoria, em razão de prevenção por conexão com a operação HIDRA (Art. 22, § 4º da Portaria PRESI – 8016281 de 23/4/2019). 



    Em despacho exarado em 23/3/2020, determinei que fossem intimados os apelantes, JOSIEL SOUZA DUARTE, GERDINALDO PEREIRA DA MOTA, GLEYBSON RUAN CÂNDIDO DA MOTA, LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO, PATRÍCIA GONÇALVES DOS SANTOS, ANDRIO DE SOUZA MEDEIROS, MARIA VIANA REBOUÇAS, RAIMUNDO AUGUSTO SOUZA REBOUÇAS, JULIANO LUIZ FROZZA, ROSANGELA VIANA REBOUÇAS, DJAIR SANTOS CARNEIRO, CLÁUDIA MARIA DE SENA DUARTE ISMAEL ROCHA DE SOUZA, FRANCISCO JACINTO ARAÚJO DA SILVA JÚNIOR E ADALBERTO DOS SANTOS VILAS BOAS E JOSIEL DE SENA DUARTE para apresentarem as razões de apelação do recurso interposto nos termos do art. 600, § 4º, do CPP, haja vista manifestação nos autos e que transcorrido o prazo sem a juntada das razões de apelação por parte de qualquer um dos apelantes acima. 



    Em 12/6/2020, dada a inércia do apelante ANDRIO DE SOUZA MEDEIROS, determinei, via a Carta de Ordem CTUR3 N. 102/2020, à intimação, pessoal, por oficial de justiça, para constituir novo advogado, ante a inércia de seu patrono. 



    Em 1/2/2021, foram juntadas aos autos as razões de apelação de ANDRIO DE SOUZA MEDEIROS. 



    Em 2/2/2021, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento dos pedidos e o regular prosseguimento da ação penal.



    Em 4/6/2021, a Terceira Turma deste Tribunal solicitou informações sobre o cumprimento da Carta de Ordem 103/2020-CTUR3, para intimar o réu Francisco Jacinto A. Júnior, recolhido no Instituto Penal Professor Olavo Oliveira II, e que foi encaminhada a esse Juízo em 16/06/2020. Em 7/6/2021, a citada carta precatória foi devolvida cumprida.



    Em 7/6/2021, a Terceira Turma deste TRF1 solicitou informações acerca do cumprimento da Carta de Ordem 105/2020, referente ao réu Antônio Jessyney da Silva. Em 9/6/2021, a referida carta de ordem foi devolvida sem cumprimento, em virtude do réu não residir no local informado e não saber seu paradeiro. 



    Em 14/6/2021, foram juntadas as contrarrazões à apelação de ANTÔNIO JESSYNEY DA SILVA SOUSA, por meio da Defensoria Pública da União. 



    Em 15/6/2021, foram juntadas aos autos as razões do recurso de apelação, por meio da Defensoria Pública da União, em nome de ADALBERTO DOS SANTOS VILAS BOAS, ISMAEL ROCHA SOUZA e PATRÍCIA GONÇALVES DOS SANTOS. 



    Em 16/8/2021, foi juntado aos autos pedido de revogação da prisão preventiva ou relaxamento de prisão em nome de ANDRIO DE SOUZA MEDEIROS. 



    Em 2/9/2021, a Defensoria Pública da União apresentou as razões de apelação do réu FRANCISCO JACINTO ARAÚJO DA SILVA JÚNIOR. 



    Em 8/9/2021, foi juntado aos autos o Ofício 122/20221 1ª Vara Cível de Porto Velho, requisitando penhora no rosto dos autos. 



    Em 24/11/2021, parecer ministerial opinando pelo provimento da apelação do Ministério Público, pelo parcial provimento dos réus Elian Bueno da Silva, Raimundo Augusto Souza Rebouças e Josiel Souza Duarte: e pelo desprovimento das apelações dos réus José Hidelblandes Ferreira, Felipe Gonçalves dos Santos, Paulo Ricardo Moura Chaves, Sayonara Rebouças Carneiro, Mauro Luiz Frozza, Luiz Carlos do Nascimento, Josiel de Sena Duarte, Cláudia Maria de Sena Duarte, Juliano Tzechen, Rosângela Viana Rebouças, Maria Viana Rebouças, Gerdinaldo Pereira da Mota, Gleybson Ruan Cândido da Mota, Djair Santos Carneiro, Andrio de Souza Medeiros, Adalberto dos Santos Vilas Boas, Ismael Rocha Souza, Patrícia Gonçalves dos Santos e Francisco Jacinto Araújo da Silva Júnior. 



    Em petição 6/12/2021, o réu Josiel Souza Duarte requereu a alienação antecipada do veículo Toyota/Hilux SRV 2.8, placa OXL 0566, ano/modelo 2017/2017, cor prata, chassi nº 8AJHA8CD6H2599918, cuja perda foi decretada na sentença penal condenatória, ora recorrida. Informava que o veículo foi adquirido por meio de alienação fiduciária junto ao Banco do Brasil S/A, por meio da Cédula de Crédito Bancário n. 40/00646-8, mas que atualmente estava inadimplente junto à referida instituição financeira. Sustenta que o Banco do Brasil S/A é comprovadamente credor fiduciário de boa-fé e não poderia ser responsabilizado pelos delitos que lhe são imputados, de modo que seria imperativa a alienação antecipada do veículo para que o valor arrecadado seja destinado à instituição financeira até o limite do quantum devido, determinando-se que o saldo remanescente fique à disposição do juízo criminal. 



    Em 3/2/2022, foi juntado aos autos – 7009289-45.2020.8.22.0001 – penhora no rosto dos autos, em face do Ofício n. 122/PFBA/2021/1ªVC/PORTO VELHO/TJRO. 



    Em 10/2/2022, a Procuradoria Regional da República da 1ª Região manifestou-se pelo deferimento do pedido de alienação antecipada do bem formulada por Josiel Souza Duarte, levando-se em consideração a deterioração do bem e a necessidade de pagamento da dívida, impõe-se a sua venda antecipada. Em face do exposto, manifesta-se o Ministério Público Federal pelo acolhimento do pleito, nos termos da legislação vigente. 



    Em decisão proferida em 25/3/2022, o Juiz Federal Marllon Sousa, Relator Convocado, deferiu o pedido formulado por Josiel Souza Duarte, para determinar seja efetuada a alienação antecipada do veículo Toyota/Hilux SRV 2.8, placa OXL 0566, ano/modelo 2017/2017, cor prata, chassi n. 8AJHA8CD6H2599918, conforme fundamentado. 



    Em 30/3/2022, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL manifestou ciência da r. decisão que deferiu o pedido formulado pelo réu Josiel Souza Duarte. 



    Em decisão proferida em 1/7/2022, indeferi o pedido de revogação ou relaxamento de prisão preventiva de ANDRIO DE SOUSA MEDEIROS, ID 237058547. 



    Em 7/7/2022, foi juntada petição em nome do apelante LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO para requerer a apreciação dos pedidos de relaxamento de prisão ou o desmembramento do feito, ID 776000538. 



    Em decisão proferida em 10/8/2022, indeferi o pedido de revogação ou relaxamento da prisão preventiva e de desmembramento do feito relativos ao apelante LUIZ CARLOS DOS NASCIMENTO, ID 248214043. 



    À vista disso, os autos serão remetidos à Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso, com o relatório juntado aos autos, a quem incumbirá, como revisora, a inclusão do feito em pauta para julgamento, nos termos do art. 272, § 1º do RITRF 1ª Região” (e-doc. 8). 



    13. Ao afastar a ocorrência de excesso de prazo, o Desembargador Federal Olindo Menezes, em exercício no Superior Tribunal de Justiça, assentou não haver postergação ou atraso abusivo na prestação jurisdicional, enfatizando as peculiaridades e a complexidade da ação penal, o que teria prolongado a marcha processual. Entretanto, também recomendou celeridade no julgamento da apelação criminal:



    “Como se vê, trata-se de feito complexo, envolvendo 24 sentenciados em uma extensa e muito organizada rede de distribuição de drogas, com diversos atos processuais praticados, inexistindo inércia estatal quanto ao desenvolvimento do feito. 



    Houve intimação dos apelantes em 23/3/2020, haja vista ‘que transcorrido o prazo sem a juntada das razões de apelação por parte de qualquer um dos apelantes acima’. O paciente foi intimado pessoalmente via carta de ordem, em 12/2/2020, para constituir novo patrono, uma vez que o seu advogado se quedou inerte, sendo que suas razões de apelação foram juntadas somente em 1/2/2021. 



    Outros corréus também foram intimados via carta de ordem, uma delas devolvida sem cumprimento. Houve também pedido de alienação antecipada de veículo em 6/12/2021, deferido em 25/3/2021, após manifestação favorável do Ministério Público em 10/2/2022. Em decisão proferida em 1/2/2022, o pedido de revogação ou relaxamento da custódia preventiva do paciente foi indeferido. 



    Vê-se, portanto, que a dilação da instrução processual não se encontra fora dos padrões de razoabilidade. Em que pese o tempo decorrido entre a decretação da custódia, que se deu em 29/8/2018, e a presente data, não é o caso de relaxamento da prisão, pois se verifica que inexiste injustificada desídia ou inércia do Poder Público no tocante à marcha processual, nem à tramitação da apelação, especialmente tendo em conta a pena aplicada ao paciente na sentença (22 anos, 1 mês e 25 dias de reclusão). 



    Não constatada mora estatal em ação penal em que a sucessão de atos processuais infirma a ideia de paralisação indevida da ação penal, ou de culpa do Estado persecutor, não se vê demonstrada ilegalidade no prazo da persecução criminal desenvolvida. 



    Ante o exposto, denego o habeas corpus, com recomendação de celeridade no julgamento da apelação criminal” (fl. 5, e-doc. 3). 



    14. Embora, como assentado na decisão impugnada, trate-se “de feito complexo, envolvendo 24 sentenciados em uma extensa e muito organizada rede de distribuição de drogas, com diversos atos processuais praticados”, na espécie em foco, tem-se demonstrada excessiva e não justificada demora para o encerramento da ação penal, permanecendo o paciente preso com a comprovação da inércia judicial do Tribunal regional.



    A antijuridicidade do quadro descrito nestes autos é evidenciada pelo tempo transcorrido desde a prisão do paciente, em 29.11.2018, sem o julgamento da apelação criminal, e pela ausência de justificativa idônea comprovando a imprescindibilidade do extenso lapso para a apreciação do recurso defensivo. Diferente disso, como se tem nas informações prestadas pelo Desembargador Federal Ney Bello, “os autos serão remetidos à Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso, com o relatório juntado aos autos, a quem incumbirá, como revisora, a inclusão do feito em pauta para julgamento”, sem que haja indicação precisa da prática dos atos judiciais pleiteados pela parte. 



    A afronta ao princípio da duração razoável do processo (inc. LXXVIII do art. 5º da Constituição da República) é comprovada em situações nas quais se constata ser injustificadamente longa e sem motivação idônea a tramitação processual, sem a prestação jurisdicional competente.



    15. Ainda que a atuação da defesa do paciente e a complexidade da ação penal tenham contribuído em certa medida para a delonga na tramitação do apelo defensivo, constata-se nas informações apresentadas que os autos estão aptos para julgamento desde 24.11.2021.



    16. Apesar da recomendação feita por este Supremo Tribunal ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em 2.9.2021, de “urgência na tramitação da Apelação Criminal n. 1003975-37.2018.4.01.4100, em especial com o julgamento do mérito do recurso”, passados mais de um ano e três meses daquela recomendação judicial, não houve, até a presente data, o julgamento pelo qual espera a parte.



    17. Em situações como a presente, é dever do Poder Judiciário sanar a ilegalidade verificada, determinando-se a adoção de providências para a regularização do trâmite processual na origem, e não pela imediata determinação de expedição de alvará de soltura, como pretendido.



    Para superar o constrangimento ilegal constatado pelo indevido arrastamento do trâmite processual, há de se conceder a ordem para garantir ao paciente a entrega da prestação jurisdicional a se dar no processo originário, definindo-se a situação jurídica, com as garantias do contraditório e da ampla defesa. Confiram-se os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO E RESISTÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. EXCESSO DE PRAZO. PRISÃO HÁ MAIS DE TRÊS ANOS. ORDEM CONCEDIDA EM PARTE. DETERMINAÇÃO AO JUÍZO DE ORIGEM DE CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO E PROLAÇÃO DE SENTENÇA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 201.781-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PROCEDIMENTO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. ORDEM CONCEDIDA EM MENOR EXTENSÃO. DETERMINADO O ENCERRAMENTO DA FASE DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. PRONTA REALIZAÇÃO DO JUÍZO DE PRELIBAÇÃO NO TEMPO APRAZADO. PRONÚNCIA. SUBSISTÊNCIA DOS MOTIVOS ENSEJADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE CORRESPONDÊNCIA ENTRE AS SITUAÇÕES PROCESSUAIS DOS DEMAIS CORRÉUS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Verificada ilegalidade na excessiva delonga no encerramento da fase do juízo de admissibilidade da acusação, em procedimento da competência do tribunal do júri, concedeu-se a ordem, em menor extensão, para determinar sua pronta realização. 



    2. Pronunciado o réu como incurso no art. 121, § 2º, I, III e IV (duas vezes), c/c o art. 288, parágrafo único, c/c o art. 211 (duas vezes), todos do Código Penal, mantida a prisão preventiva por persistirem os motivos que justificaram sua segregação cautelar. Réu que permaneceu foragido de 21.03.2012 a 24.10.2015. (…)



    4. Agravo regimental desprovido“ (HC n. 160.849-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23.6.2020).



    18. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), mas concedo a ordem de ofício apenas para determinar ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região que proceda à imediata inclusão da Apelação Criminal n. 1003975-37.2018.4.01.4100 em pauta de julgamento, submetendo-a à apreciação do colegiado competente no prazo máximo de trinta dias, contados do recebimento da comunicação desta decisão, fundamente eventual postergação do julgamento e comunique, imediatamente, as razões dessa eventualidade ao Supremo Tribunal Federal.



    Oficie-se, com urgência, ao Desembargador Federal José Amilcar de Queiroz Machado, Presidente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, ao Desembargador Federal Ney Bello (Relator da Apelação Criminal n. 1003975-37.2018.4.01.4100) e à Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso (Revisora da Apelação Criminal n. 1003975-37.2018.4.01.4100), para ciência e cumprimento desta decisão.



    Remetam-se com o ofício, com urgência e por meio eletrônico, cópias da petição inicial e da presente decisão.



    Sejam comunicados a este Supremo Tribunal o cumprimento das providências determinadas ou a impossibilidade justificada de fazê-lo no prazo máximo designado.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora